Tribunal: TJDFT
Processo: 0743723-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. BAIXA REGULAR NO CNPJ SEM QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Madeireira JF Comércio de Madeiras Ltda. – ME, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio-administrador da empresa. O magistrado de origem entendeu que a baixa regular da pessoa jurídica não caracteriza dissolução irregular e, portanto, não autoriza o redirecionamento com fundamento no art. 135, III, do CTN sem prova de atos com excesso de poderes ou infração à lei. O ente distrital sustenta que, sendo a executada microempresa que promoveu sua baixa sem quitar débitos fiscais, incide a responsabilidade solidária dos sócios prevista no art. 9o, §§ 4o e 5o, da LC no 123/2006 e no art. 7o-A da Lei no 11.598/2007, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador de microempresa que promoveu a baixa regular da pessoa jurídica sem a quitação de débitos tributários, independentemente da demonstração de atos com excesso de poderes ou infração à lei previstos no art. 135 do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar no 123/2006 institui regime simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte, permitindo o encerramento e a baixa de seus registros independentemente da verificação prévia de regularidade fiscal, nos termos do art. 9o.
4. A mesma norma estabelece contrapartida expressa consistente na responsabilidade solidária dos empresários, titulares, sócios e administradores pelos tributos relativos ao período de ocorrência dos fatos geradores quando solicitada a baixa da pessoa jurídica, conforme art. 9o, § 5o, da LC no 123/2006.
5. O art. 7o-A, § 2o, da Lei no 11.598/2007 reproduz essa diretriz ao permitir a baixa da empresa sem quitação prévia de débitos, preservando a responsabilidade patrimonial dos sócios e administradores.
6. Nessa hipótese, a responsabilização do sócio não decorre da prática de ato ilícito ou de excesso de poderes, mas de imposição legal objetiva decorrente da opção pelo encerramento simplificado da pessoa jurídica com passivo tributário remanescente.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio de microempresa regularmente extinta, com fundamento na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo ao sócio demonstrar eventual insuficiência do patrimônio recebido na liquidação para exonerar-se da responsabilidade.
8. No caso concreto, restou demonstrado que a empresa executada promoveu a baixa no cadastro competente sem a regularização do passivo tributário e que diversas diligências executivas para localização da pessoa jurídica e de bens penhoráveis foram infrutíferas, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A baixa de microempresa ou empresa de pequeno porte sem a quitação de débitos tributários autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, em razão da responsabilidade solidária prevista no art. 9o, § 5o, da Lei Complementar no 123/2006 e no art. 7o-A da Lei no 11.598/2007.”; “2. Nessa hipótese, a responsabilização do sócio decorre de imposição legal objetiva relacionada ao encerramento simplificado da pessoa jurídica, não sendo necessária a demonstração de atos com excesso de poderes ou infração à lei nos moldes do art. 135 do Código Tributário Nacional.”; “3. Em execução fiscal proposta contra microempresa regularmente extinta, é possível o redirecionamento imediato contra o sócio com fundamento no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar eventual insuficiência do patrimônio recebido na liquidação para afastar sua responsabilidade.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, “d”; CTN, arts. 121, 128, 134, VII, e 135, III; LC no 123/2006, art. 9o, §§ 4o e 5o; Lei no 11.598/2007, art. 7o-A, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.238.037/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 03.03.2026, DJEN 05.03.2026; TJDFT, Acórdão no 2065862, AI 0738623-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 06.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2086996, AI 0741801-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 12.02.2026; TJDFT, Acórdão no 2076992, AI 0736362-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 03.12.2025.